Tribunal: TJPA
Processo: 0806238-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806238-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUZIMAR MOURA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPCENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006, E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – ECA, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, RESTANDO DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DE TAIS MEDIDAS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordas os (as) Excelentíssimos (as) Senhoras (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
writ
e, no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
LUZIMAR MOURA SILVA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, que
indeferiu
o pedido de revogação preventiva, nos autos da
Ação Penal Originária nº 0000541-26.2015.8.14.0104
.

Em sua
petição inicial
, ID 13727751, a impetrante informou que o paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 22/12/2022, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menor de 18 anos, nos moldes dos artigos 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal (com a incidência da Lei n° 8.072/90); artigo 288, Parágrafo Único, do Código Penal; artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (com a incidência da Lei n° 8.072/90); e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, todos combinados com artigo 69, do Código Penal.

Comunicou que, segundo a denúncia, o ora paciente teria, de forma livre, consciente e voluntária, contando com a participação de um menor adolescente, efetuado disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima Joelison dos Santos Ribeiro, conhecido vulgarmente como “Nego Jão”, de modo que não foi lhe possibilitada qualquer oportunidade de defesa, por motivo fútil, tendo o ora paciente incorrido, ainda, na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Compartilhou que a denúncia foi indevidamente recebida em 17/11/2015, por inexistir, supostamente, provas suficientes acerca da autoria e da materialidade dos delitos imputados ao ora paciente.

Asseverou que a decisão ora contrastada é carente de fundamentos, impondo o alegado constrangimento contra o paciente, vez que não estão preenchidos, na hipótese, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduziu que a prisão preventiva, é a
ultima ratio
, somente sendo cabível quando inviável a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do artigo 282, §6º, c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, sendo necessário que o juízo demonstre, cabalmente, a inadequação concreta e insuficiência da aplicação da benesse.

Por tais motivos, objetiva a impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, para que, reconhecido o constrangimento ilegal decorrido da prisão preventiva, seja concedida ao paciente a liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, aplicando-se, se for o caso, uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do ora paciente, como medida de justiça.

Juntou os documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos, em 20/04/2023, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela impetrante, ID 13748284.

Através do
Ofício nº 19/2023-1ª GAB
, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“
(...). O Ministério Público Estadual no dia
19 de outubro de 2015

denunciou

LUZIMAR MOURA SILVA
, que à época encontrava-se
em local incerto e não sabido
, como incurso no ilícito penal descrito
no art. 121, §2º, II, e IV, do Código Penal (com incidência da lei nº 8.072/90), art. 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006 (com incidência da lei nº 8.072/90), art. 244-B, da Lei 8.069/90, todos combinados com o art. 69 do Código Penal Brasileiro
, tendo como vítima
Joelison dos Santos Ribeiro
. Narra a
exordial acusatória
, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que no
dia 01/11/2014
, neste Município (local descrito nos autos), o denunciando, de forma livre, consciente e voluntária, e, contando com a participação de um adolescente,
efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima JOELISON DOS SANTOS RIBEIRO
, conhecido também como “NEGO JÃO”,
tendo sido o ofendido atingido de modo a não lhe ser possibilitada qualquer chance de defesa
,
e o delito praticado por motivo fútil
, tendo o acusado incorrido também no
delito de tráfico ilícito de entorpecentes
(
em decorrência do referido disparo, a vítima morreu na data de 21/11/2014, após ter passado alguns dias internada no hospital e respirando por aparelhos
). Informa na denúncia que os nacionais MARCELO OLIVEIRA CRUZ e EDIMAR LIMA DA SILVA voltavam de uma festa em uma motocicleta, tendo dado uma carona à vítima. Quando já estavam os três na moto, ao trafegarem pela Rua Santo Antônio,
foram abordados por uma gangue formada por aproximadamente cinco pessoas
, dentre as quais estavam
o acusado
(ora paciente) e o
adolescente ADEILSON SILVA DOS SANTOS
, de
dezessete anos de idade
, conhecido também pela alcunha de "PERNINHA", sendo que, após o grupo ordenar que a moto parasse, ação com a qual o adolescente contribuiu ativamente, o
denunciado
(paciente)
sacou uma arma de fogo de fabricação caseira e efetuou um disparo
,
à queima roupa
,
na cabeça da vítima
(não lhe dando, pois, com dito, qualquer chance de defesa), tendo o grupo de delinquentes se evadido em seguida.. As testemunhas oculares do crime, perante a Autoridade Policial, corroboraram os fatos narrados na denúncia. Em cota Ministerial, o promotor de justiça requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado/paciente.
A denúncia foi ofertada em 19/10/2015
e
recebida no dia 17/11/2015
, determinando a
citação
do denunciado para que apresentasse
resposta à acusação
, bem como designando data para realização da
audiência de instrução e julgamento para o dia 18/05/2016
, às 09h15min. No dia
20/11/2015 este Juízo acatou a representação feita pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do acusado/paciente
. Na data designada, este Juízo abriu a ata de audiência,
ante a ausência do réu
, determinou a citação do réu/paciente por edital, a renovação do mandado de prisão e, por conseguinte,
a suspensão do processo e do prazo prescricional
.
O Mandado de Prisão fora incluído no BNMP do CNJ em 17/05/2021
. No dia
29/12/2022
a Autoridade Policial do Município de
Breu Branco/PA
, por meio do Ofício nº 1.238/2022 – DPNR, comunicou que de
cumprimento ao Mandado de Prisão
expedido por este Juízo,
efetuando a prisão preventiva do acusado/paciente em 29 de dezembro de 2022
, transferindo-o para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí/PA - UPMT. Este Juízo proferiu decisão determinando a citação pessoal do acusado/paciente, para apresentar resposta escrita à acusação, bem como
indeferiu
pedido de revogação de prisão preventiva requerido pela advogada constituída pelo mesmo. Devidamente citado, a Defesa constituída pelo acusado/paciente
apresentou resposta à acusação
no dia
10/04/2023
. Este Juízo proferiu decisão
ratificando
o
recebimento da denúncia
, não vislumbrando elementos para absolvição sumária do réu/paciente, designando
audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2023
, as 09h00min, presencialmente na sede do Fórum da Comarca de Breu Branco. (...)
.” ID 13865316.
Grifei

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 13866410.

Nesta
Superior Instância
, ID 14098300, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, a impetrante objetiva a concessão da presente ordem, para que, reconhecido o constrangimento ilegal decorrido da prisão preventiva, seja concedida ao paciente a liberdade provisória, nos termos do
artigo 321 do Código de Processo Penal
, aplicando-se, se for o caso, uma das medidas cautelares previstas no ar
tigo 319 do Código de Processo Penal
, sob o argumento de falta de fundamentação idônea, ante a ausência dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

No que tange a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, entendo que razão não assiste o impetrante, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento:

“
(...). No caso em análise, nos termos do processo, vê-se que
há indícios suficientes de materialidade e autoria por parte do requerente no evento criminoso que utilizando-se de uma arma de fogo e disparou um único tiro à queima roupa que atingiu vítima na cabeça (não lhe dando nenhuma chance de defesa) levando-o à morte após alguns dias internado, respirando por aparelhos
. Ademais,
não se pode perder de vista que o crime imputado ao requerente possui característica de extrema agressividade
,
impossibilitando a defesa da vítima, por motivo fútil, empreendendo fuga do local logo em seguida
. Outrossim, ocupação lícita, e residência fixa, tais não ensejam “de per si” a concessão de revogação da medida cautelar ora imposta, consoante jurisprudência assentada, fazendo-se necessário, além dos requisitos acima elencados, a inexistência dos motivos que fomentaram a decretação da prisão preventiva, que, da análise dos autos, ainda se mostram presentes. Assim,
não há outro caminho a ser tomado senão a manutenção da prisão preventiva do acusado, sob pena de restar frustrada a ordem pública se outra for a decisão
.
O simples fato de ser portador de bons antecedentes e/ou pessoa afeta ao trabalho, não permite a conclusão, por si só, de que o agente não deve ficar preso preventivamente
(...). Ademais, apesar do alegado, a defesa não trouxe aos autos fatos ou elementos comprobatórios novos que visem formar convencimento diferente do anterior, sobre a desnecessidade de manutenção da medida cautelar constritiva.
Os documentos acostados, mormente a declaração residência em nome de terceiros, e o comprovante de trabalho até o ano de 2018
. De fato,
existem provas da materialidade e indícios da autoria do delito imputado ao requerente, visto que o crime ocorreu com violência extremada
.
No que se refere à ordem pública, entendo que não estará assegurada com a soltura réu, visto que a tratativa é relativa ao crime de homicídio, de natureza gravíssima, e o acusado fugiu do local, permanecendo foragido até ter o mandado de prisão cumprido em dezembro/2022
. Destarte, ante a tais circunstâncias,
é no mínimo temeroso revogar a prisão preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública
. Não obstante,
o acusado se evadiu do distrito da culpa permanecendo foragido por 8 (oito) anos até ser preso em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo
. Assim
demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública e aplicabilidade da lei penal, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP
.
Assento ainda que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando que as circunstâncias que permeiam a prisão do acusado são singulares como dito alhures.
Com essas considerações,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de LUZIMAR MOURA SILVA, vulgo “Macaxeira
”, mantendo,
com fundamento nos arts. 311, 312 e 316, todos do Código de Processo Penal, a sua custódia cautelar
. (...)
.” ID13728931

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação das decisões judiciais.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, in verbis: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3. In casu,
a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária. 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a
impossibilidade
de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
. (...).
(STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.

(...). 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades
. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo modus operandi emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar, se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 13/06/2023